Tribunal: TJBA
Processo: 8019680-19.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019680-19.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: ANA CARDOSO DE NOVAIS

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, REJEITADA. NO MÉRITO, PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA E PERÍCIA CONTÁBIL, DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS, AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 523 DO CPC. AGRAVO DE INSTUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8019680-19.2020.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE
o
BANCO BRADESCO S.A.
e como
AGRAVADA

ANA CARDOSO DE NOVAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.